Tribunal: TJDFT
Processo: 0724087-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDÍCIOS CONCRETOS DE PERICULOSIDADE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE REINCIDENTE. INQUÉRITO POLICIAL EM CURSO. ORDEM DENEGADA.
1. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência, inquéritos policiais e ações penais em curso revelam maior periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva, constituindo justificativa idônea para a decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. Precedentes.
2. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
3. Ordem denegada.